Tribunal: TJMT
Processo: 1018252-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no 1018252-90.2019.811.0000 – PJE
EMBARGANTE: JOÃO FIORESE NETO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JOÃO FIORESE NETO, contra a decisão (ID. 53220467) que determinou o recolhimento da multa aplicado nos Embargos de Declaração (ID. 47436988), para processamento do feito.
O Embargante sustenta a existência de omissão na decisão que determinou o recolhimento prévio da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC, visto que a exigência de depósito prévio do respectivo valor da multa para interposição de qualquer outro recurso, somente incide quando do reconhecimento de reiteração de embargos declaratórios manifestamente protelatórios pela parte.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado o vício apontado, bem como seja determinado o regular prosseguimento do Recurso Especial.
Recurso tempestivo (ID. 54468500).
Contrarrazões (ID. 55599984)
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Com efeito, dos argumentos utilizados nos aclaratórios verifica-se que assiste razão ao Embargante, porquanto o Recorrente interpôs dois Embargos de Declaração, sendo considerado protelatório somente o segundo Embargos de Declaração, motivo este que fora fixada a multa 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor atualizado da causa. Em razão disso não se enquadra no artigo 1.026, §3o do CPC, pois não se trata de reiteração de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, via de consequência, não sendo pressuposto de admissibilidade, não a motivo para deposito prévio nesta fase, de modo que deve prosseguir o exame de admissibilidade do recurso.
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final..”
Desta feita, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e DOU-LHE PROVIMENTO, e via de consequência, revogo a decisão proferida no ID. 50938989.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo legal.
Após, volvam-me os autos para análise de admissibilidade ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII